Tribunal: STF
Processo: RE 90761
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-05-08
Data de publicação: 1979-05-08

Ementa:
- DESAPROPRIAÇÃO.
- EM SE TRATANDO DE LOCAÇÃO EM QUE O LOCADOR PODERIA, A QUALQUER
MOMENTO, UTILIZAR-SE DA DENUNCIA VAZIA, NÃO TEM O LOCATARIO DIREITO
A QUALQUER INDENIZAÇÃO (INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO AS DESPESAS
COM A MUDANCA, A DIFERENÇA ENTRE ALUGUEIS, AO VALOR RESIDUAL DO
PONTO COMERCIAL E A VERBAS SEMELHANTES) PELO SÓ FATO DE, EM
VIRTUDE DE DESAPROPRIAÇÃO, TER DE MUDAR-SE PELA PERDA DA POSSE
DO IMÓVEL EM FAVOR DO EXPROPRIANTE.
PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DO S.T.F. (RREE 85068 E 86189, DA
PRIMEIRA TURMA; 80260, 80258 E 90087, DA SEGUNDA TURMA).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO EM PARTE, MAS NELA NÃO PROVIDO.